Tribunal: STF
Processo: HC 85896
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO PACIENTE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DESSE DELITO PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE “WRIT” CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.



           - A ação de “habeas corpus” constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.